Tribunal: TJDFT
Processo: 0706919-50.2018.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. NÃO CUMPRIMENTO REQUISITOS. EXCESSO DE COBRANÇA. INEXISTENTE. JUROS DE MORA. MULTA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PLANILHA DE DÉBITO CORRETA. PRESCINDIBILIDADE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
2. O magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Quanto ao direito de alongamento da dívida de Cédula de Crédito Rural, para a concessão do benefício, é necessário o preenchimento de alguns requisitos previstos no Manual de Crédito Rural – MCR do Banco Central do Brasil, a exemplo da comprovação da incapacidade de pagamento do mutuário em consequência de dificuldade de comercialização dos produtos ou de seu desenvolvimento para exploração.
4. O aval prestado à cédula de crédito rural, por se tratar de financiamento bancário com participação direta da pessoa jurídica com os avalistas, não incide na hipótese de nulidade prevista no art. 60, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei no 167/1967.
5. Não há excesso de cobrança quando a capitalização de juros está expressamente pactuada no contrato e obedece aos percentuais legais impostos.
6. A cobrança cumulativa de juros moratórios e de multa de mora não implicam cumulação de multa e, por consequência bis in idem, uma vez que a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re, circunstância que distingue os fatos geradores que implicam a sanção civil.
7. A planilha de débitos demonstra adequadamente a evolução do débito de acordo com as taxas de juros e multa estipuladas no contrato, de forma que além de estar afastado eventual excesso de cobrança, corrobora-se à prescindibilidade da perícia contábil, conforme inteligência do art. 464, §1o, do CPC.
8. Recurso não provido.